Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFORME A TEORIA DA ASSERÇÃO. DOCUMENTO NOVO. COMPRA E VENDA. BÔNUS PROMOCIONAL. CINCO ANOS DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A legitimidade passiva ad causam é aferida em face das asserções constantes da inicial.
2. Não configura documento novo aquele que já existia à época da propositura da ação e que era acessível à parte.
3. Cumpridos os requisitos necessários para o alcance da oferta promocional – bônus de taxas condominiais por cinco anos -, a procedência da demanda de cobrança é medida que se impõe.
4. Tratando-se de relação de consumo, respondem pela reparação do dano todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
5. Litigância de má- fé não configurada.